Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726694-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Wanessa Ribeiro Reis Embargados: Fabio Leal da Silva Marcelle Abreu de Freitas D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Wanessa Ribeiro Reis contra a decisão liminar proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 61098458). A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 61492880), em síntese, que a decisão embargada incorreu em obscuridade. Assim, destaca que não foi respeitada a regra da intimação pessoal da ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser declarado nulo o ato de intimação, pois deveria ter sido intimada no endereço de seu domicílio pessoal e não do domicílio comercial. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a obscuridade apontada, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos as recorridas requereram o desprovimento do recurso (Id. 62284733). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis, diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e consignou, de modo bem fundamentado, a validade do ato de intimação da ora embargante para adimplir a obrigação ou impugnar o cumprimento da sentença, senão vejamos (Id. 61098458): “Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de declaração de nulidade do ato processual por meio do qual a recorrente foi intimada para pagamento voluntário da dívida, nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem pelos ora recorridos. Percebe-se que a devedora, nos autos do processo respectivo, foi intimada por meio de oficial de justiça, no endereço localizado na SEPS 709/909, Bloco A, Salas 105 e 106, Centro Médico Júlio Adnet, na Asa Sul, consistente no último endereço fornecido pelos autores, sendo certo que, na ocasião, a recorrente, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé e se declarou ciente a respeito do seu conteúdo (Id. 157007927 e Id. 163472903 dos autos do processo de origem). Transitada em julgado a sentença que constituiu o crédito em favor dos ora recorridos (Id. 170807036) foi requerida, pelos credores, instauração do respectivo incidente de cumprimento (Id. 169743954). O Juízo singular determinou a intimação da devedora para pagamento voluntário da dívida por meio de carta com aviso de recebimento enviada para o mesmo endereço em que a recorrente foi citada nos autos do processo de conhecimento, de acordo com a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. II, do CPC (Id. 179373555 dos autos do processo de origem). O referido documento foi entregue e recebido por funcionário da portaria do condomínio edilício (Id. 182753919), tendo transcorrido integralmente o prazo para pagamento voluntário sem manifestação da devedora. A respeito do tema em evidência convém destacar inicialmente que é válida a entrega da carta de intimação, nos condomínios edilícios, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, de acordo com a regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC. O art. 274 do mesmo estatuto processual enuncia que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, sendo pertinente reiterar que no caso em deslinde a carta com aviso de recebimento foi enviada para o mesmo endereço em que a recorrente foi citada nos autos do processo de origem, tratando-se do último endereço válido constante nos autos. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO UTILIZADO PARA A CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE. INTIMAÇÃO POSTERIOR NO ENDEREÇO EXISTENTE NO CADASTRO MANTIDO PELA RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. É válida a intimação procedida no mesmo endereço utilizado para a citação da parte. 2.1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, é eficaz a intimação entregue no endereço anterior, desde que a mudança havida no curso do processo não tiver sido informada nos autos. 2.1. No presente caso a intimação foi procedida regularmente no mesmo endereço constante no cadastro mantido pela Receita Federal, com a aplicação da teoria da aparência. 3.Não há violação ao contraditório, tampouco supressão de instância, na hipótese de decisão que, em sede de agravo de instrumento, determina o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Embargos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1436950, 07334173320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à intimação para pagamento voluntário nos autos do incidente de cumprimento de sentença a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. II, do CPC, autoriza a comunicação do ato processual por meio de carta com aviso de recebimento nos casos em que o devedor não tiver procurador constituído nos autos, como ocorre no caso em análise. Diante desse cenário, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, não é possível constatar a ocorrência da nulidade processual suscitada pela recorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que ‘o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV’. 2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. 4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806582, 07445446020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 513, INC. II, §§ 3o E 4o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao Juízo. 2. Expedida carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço em que se procedeu a citação da devedora, retornando sem sua efetivação, emerge inafastável a inobservância do dever imputado à parte de manter seu endereço atualizado, devendo ser considerada como implementada a intimação, não se revelando legítima a extinção prematura do feito por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1806154, 07320321320218070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento:24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação.” É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) Na hipótese a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão embargada. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de obscuridade. Nesse sentido, examine-se também a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) À vista das razões expostas afigura-se ausente obscuridade a ser suprida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator